Tribunal: TJBA
Processo: 0510123-94.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510123-94.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO APELADO: TELEFONICA DATA S.A. e outros Advogado(s):EDUARDO FRAGA registrado(a) civilmente como EDUARDO FRAGA, ANDRE MENDES MOREIRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. LEVANTAMENTO DE ESTOQUE. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTO ERRO MATERIAL NA METODOLOGIA DO EXPERT. MATÉRIA ATINGIDA PELA PRECLUSÃO TEMPORAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA em face do Acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença que reduziu o crédito tributário de ICMS fundamentada em laudo pericial contábil. O embargante alega omissão quanto ao exame de suposto erro material na metodologia da perícia (correlação entre entradas e saídas no CFOP 5923), sustentando que o vício seria imune à preclusão e que o julgado teria ignorado os artigos 142 do CTN, bem como os artigos 370 e 371 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o mérito das críticas técnicas do Estado ao laudo pericial, ou se a fundamentação baseada no reconhecimento da preclusão temporal e na autoridade da coisa julgada formal, estabelecida em recurso de Agravo de Instrumento anterior, foi suficiente para solucionar a controvérsia. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. O acórdão embargado não padece dos vícios apontados. A omissão não se configura, pois o Julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos ou documentos quando a convicção jurídica já se encontra formada com base em fundamentação suficiente e autossuficiente. 2. A pretensão do Estado da Bahia de rediscutir a metodologia da perícia encontra óbice intransponível na preclusão temporal, uma vez que a questão da extemporaneidade de sua impugnação ao laudo já foi objeto de decisão definitiva por esta Segunda Câmara Cível (Agravo de Instrumento nº 0002374-18.2016.8.05.0000). 3. A discordância sobre a forma como o perito operacionalizou a exclusão de mercadorias no levantamento de estoque constitui matéria de mérito probatório e metodológico, não se confundindo com erro material aritmético corrigível a qualquer tempo. 4. O Julgador, como destinatário da prova, fundamentou seu convencimento na higidez técnica do laudo acolhido em sentença, sendo que o reconhecimento da preclusão sobre a faculdade de impugná-lo impede a reabertura da instrução em sede recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, prestando-se apenas a sanar os vícios do art. 1.022 do CPC; 2. A ocorrência de preclusão sobre a faculdade de impugnar a prova técnica, já reconhecida em recurso anterior transitado em julgado, impede a rediscussão da metodologia pericial no julgamento da Apelação; 3. O Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, nem a citar expressamente cada documento ou artigo de lei invocado, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (Precedentes do STJ). Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 370, 371, 489, § 1º, IV, 1.022, 1.025); Código Tributário Nacional (art. 142). Jurisprudência pertinente: STJ, EDcl no MS 21.315-DF; Súmula 98 do STJ; TJBA, Agravo de Instrumento nº 0002374-18.2016.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0510123-94.2014.8.05.0001, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA, e como embargada TELEFONICA BRASIL S/A e Outra, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA